Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em razão de suposta prática de crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por falta de justa causa. A decisão impugnada fundamentou-se na alegação de que a conduta do acusado era genérica e não evidenciava mal injusto e grave suficiente para caracterizar o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura ameaça apta a justificar o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a decisão de rejeição da denúncia contrariou o princípio do in dubio pro societate, que orienta o recebimento da denúncia quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.
4. A existência de histórico de violência e intimidação contra a vítima reforça a credibilidade da ameaça proferida pelo denunciado, especialmente no contexto da violência doméstica.
5. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase de recebimento da denúncia, garantindo o prosseguimento da persecução penal quando houver elementos suficientes a indicar justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Na fase de recebimento da denúncia, a aplicação do princípio do in dubio pro societate exige a admissibilidade da ação penal sempre que houver indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 396, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780076, 07000014520238070008, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/11/2023.